Tribunal: TJMT
Processo: 1042436-39.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042436-39.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BIANCA SILVA SANTOS - CPF: 899.545.131-91 (RECORRENTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), CONTTATO IMOVEIS LTDA - CNPJ: 18.637.533/0001-44 (RECORRIDO), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), ANA PAULA ALVES CARVALHO COUTO - CPF: 983.560.971-34 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR EM MANTER CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A ENTREGA DO SERVIÇO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA –AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 136358756, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, visto ter permanecido por 20 (vinte) dias sem energia elétrica por culpa exclusiva da empresa demandada. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, em
26/03/2021
, celebrou junto às reclamadas
Conttato Imóveis Ltda e Ana Paula Alves Carvalho Couto
o contrato de locação de imóvel urbano, tipo casa em condomínio, situado na Avenida das Palmeiras, no 574, Condomínio Rio Jangada, Jardim Imperial, em Cuiabá-MT.

Assevera que a data de início da locação se deu em
30/03/2021
, sendo que no dia seguinte a autora solicitou a troca de titularidade da unidade consumidora no 6/2503955-3, do imóvel locado, ocasião em que o serviço de energia elétrica se encontrava ligado.

Inobstante a isso, afirma não ter recebido as faturas de energia elétrica dos meses
04 e 05/2021
, sendo que no dia 18/06/2021 conseguiu agendar visita da reclamada
Energisa
para verificar o que estava ocorrendo, conforme protocolos nos
23659024 e 23660909
.

Posteriormente, em
24/06/2021
, os técnicos/funcionários da Concessionária reclamada desligaram a energia elétrica, informando que não poderia ser feita a religação, pois o padrão estava irregular.

Diante disso, a autora solicitou providencias à reclamada
Conttato Imóveis Ltda
, que efetuou a instalação de novo padrão de energia em
25/06/2021
, no entanto, em 02 (duas) novas vistorias, a
Energisa
reprovou o padrão/poste, sendo que a religação do serviço somente se deu em
14/07/2021
.

A reclamada
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A,
em sede de contestação, afirma que se prontificou a vistoriar o padrão por diversas vezes, conforme relatório de ordens de serviço anexado no id. 136358750.

Assevera que o suposto dano (ausência de ligação) ocorreu em razão da omissão da consumidora, por não instalar o padrão adequado, inexistindo o dever de indenizar.

No id. 136358753, a reclamante e as reclamadas
Conttato Imóveis Ltda e Ana Paula Alves Carvalho Couto
entabularam acordo, com a ressalva de prosseguimento da demanda com relação à reclamada
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, cuja avença foi homologada pelo Juízo singular (id. 136358754).

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
a distribuidora de energia elétrica possui a responsabilidade delimitada até o ponto de entrega, sendo que compete ao consumidor instalar e manter caixas, quadros, painéis ou cubículos destinados à instalação de medidores em perfeito estado de funcionamento, permitindo que a concessionaria de energia consiga fornecer os seus serviços de maneira segura e regular
.

Portanto,
cabia à Autora ou, no caso em concreto, a quem determinado por força contratual, disponibilizar a escorreita instalação do necessário para o recebimento dos serviços da demandada, com amparo na Resolução no 414/2010 da ANEEL
. (...)
(grifei)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
a reclamante não logrou êxito em demonstrar a falha na prestação do serviço da reclamada.

No caso, a Concessionária demandada, no id. 136358750, apresentou relatório de ordens de serviço demonstrando ter comparecido no imóvel nos dias
02/07/2021, 07/07/2021, 09/07/2021 e 13/07/2021,
com

o intuito de viabilizar o fornecimento de energia elétrica,
fato este não impugnado pela parte autora.

Ademais,
cabe ao consumidor observar as normas técnicas nas instalações na unidade consumidora, as quais devem ser atendidas, inexistindo, portanto, abusividade por parte da reclamada ao exigir a observância das condições técnicas adequadas
.

A propósito:

RECURSO NOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – UNIDADE CONSUMIDORA COM DÉBITOS – PAGAMENTO DA DÍVIDA E PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PADRÃO REPROVADO –
OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR EM MANTER CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A ENTREGA DO SERVIÇO
– SENTENÇA PROCEDENTE – DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO

Havendo a constatação de necessidade de reparação de ordem técnica, deve o Consumidor atender as normas estabelecidas para manter o seu padrão em conformidade com as normas da Concessionária.

Sentença reformada para julgar improcedente.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001040-56.2017.8.11.0055, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 06/09/2018)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ENERGIA ELÉTRICA - NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA - EXIGIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES TÉCNICOS DA CONCESSIONÁRIA - RESOLUÇÃO DA ANEEL - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CABIMENTO - DANOS MORAIS - NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES RECLAMANTES - ÔNUS QUE LHES CABIA, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1-
Constatada a necessidade de adequação da unidade consumidora de energia elétrica aos padrões técnicos da concessionária, legítima a exigência no sentido de que os usuários procedam à regularização
, não constituindo ilegalidade a realização do corte de energia até o devido ajustamento, conforme as exigências da concessionária, nos moldes dos arts. 166, da Resolução 414/2010 da ANEEL.

2- Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar as partes reclamantes da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3- Não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais.

4- Indevida a indenização por danos materiais, pois cabe à concessionária as providências para viabilizar o fornecimento do serviço até o ponto de entrega. A partir daí, é obrigação dos consumidores manterem a adequação técnica e a segurança das instalações.

5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 8010189-15.2014.8.11.0005, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017) (grifei)

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu,
não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita da reclamada.

Ainda, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal,
o que não ocorreu no caso concreto
.

Logo, não comprovada a falha na prestação do serviço da reclamada, não há se falar em indenização por danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto que a parte reclamada deve demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do inciso II, do mesmo dispositivo legal.

No caso, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMa Juíza sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022